Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731585-64.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ROGERIO A PEREIRA - ME, PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADAS: GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ROGERIO A PEREIRA - ME DESPACHO PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e ROGERIO A PEREIRA – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 518 da Súmula do Tribunal Superior e, ao final, afirma que a matéria foi prequestionada. Já a segunda recorrente aponta que a tese recursal não demanda o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Pontua, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravante PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004